Tribunal: TJSP
Processo: 1026036-39.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo STJ – "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) – Tese fixada pelo STJ – "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento" – Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 - Sentença mantida – Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026036-39.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ALEXANDRE MORAIS DE LUCENA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
2
VOTO N° 29475
APELAÇÃO CÍVEL No 1026036-39.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALEXANDRE MORAIS DE LUCENA
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
Juiz(a) de 1a Instância: Dr(a). Paula Fernanda de Souza Vasconcelos
Navarro
APELAÇÃO CÍVEL
Mandado de Segurança

Fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS
Aplicação do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 STJ) Tese
fixada pelo STJ
“A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira
de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”

Adequação aos requisitos delineados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça no Tema 106 - Sentença mantida

Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por ALEXANDRE MORAIS DE LUCENA contra ato ilegal
do Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, com o intuito de obter o
fornecimento do medicamento Repatha (Evolucumab) 140mg/ml, em
razão de ter sido diagnosticado com Dislipidemia grave

Hipercolesterolomia Familiar (CID 10 e 78-0), DAC e revascularização
miocárdica (CRM), tendo realizado a implantação de duas pontes de
safena e uma ponte mamária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
3
Relata que a prescrição do medicamento se
destaca por ser uma terapia associada a redução do risco de eventos
cardiovasculares, fundamental para controle da doença.
O pedido liminar foi deferido às fls. 90/91.
A sentença de fls. 158/160, ratificou a liminar
de fls. 90/91 e julgou procedente do pedido, concedendo a segurança,
com o fito de determinar à autoridade impetrada que forneça o
tratamento descrito às fls. 33, enquanto dele necessitar, com
possiblidade de substituição por similares ou genéricos de mesma
composição química, conforme as prescrições médicas juntadas aos
autos.
A Fazenda Pública do Estado de São Paulo
apresentou recurso de apelação às fls. 166/174 alegando, em síntese,
que o precedente vinculante decorrente do Tema 106 do Superior
Tribunal de Justiça exige da parte autora que demonstre ter esgotado a
terapia convencional do Sistema Único de Saúde
SUS, sem efeito,
assim como prove que o medicamento é mais eficaz que o arsenal
terapêutico disponibilizado pelo Poder Público.
Menciona que não há nos autos relatório técnico
circunstanciado, mas apenas lacônica prescrição médica, que não justifica
a opção pela terapia diferenciada e sequer faz menção ao uso da terapia
convencional fornecida pelo Poder Público.
Argumenta que a nova legislação processual
vigente no país inovou ao regulamentar a cognição judicial, atribuindo
nova perspectiva aos precedentes judicias, entre eles, criou precedentes
vinculantes de observância obrigatória para juízes e tribunais.
Salienta que os juízes não podem simplesmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
4
ignorar a existência do precedente vinculante, sendo que para afastar
sua incidência, o artigo 927, §1o do Código de Processo Civil determina
que o magistrado demonstre a existência de distinção no caso em
julgamento, ou a superação do entendimento, com contraditório prévio
obrigatório da Fazenda Pública Estadual.
Observa, ainda, que a pretensão da parte
autora ofende os artigos 19-M, 19-P e 19-Q da Lei 8080/90, os quais
serviram de base para o Egrégio Superior Tribunal de Justiça definir as
diretrizes fundamentais para as demandas de saúde nos autos do
Recurso Especial 1.657.156.
Aduz que há um fato controvertido no processo,
ou
seja,
imprescindibilidade
do
medicamento
requerido
e
imprestabilidade do tratamento fornecido pelo Sistema Único de Saúde
SUS, que nunca poderia ser esclarecido por meio de prova documental
unilateralmente produzida pelo autor da demanda, a prescrição do
médico de confiança do requerente. Assim, do contrário, haveria uma
violação cristalina aos princípios do contraditório e do devido processo
legal.
Sustenta, por fim, que o pedido inicial é de
concessão de tratamento anti-isonômico, relativamente aos demais
usuários do serviço público de saúde, que não recebem o medicamento
indicado no pedido inicial para o tratamento da mesma doença.
Recurso
tempestivo
e isento de preparo,
respondido às fls. 180/184 e ora recebido em seus regulares efeitos.
Há reexame necessário.
A D. Procuradoria de Justiça se manifestou às
fls. 197/200.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
5
É o relatório.
A parte recorrida alega que foi diagnosticada
com Dislipidemia grave Hipercolesterolomia Familiar (CID 10 e 78-0),
DAC e revascularização miocárdica (CRM), tendo realizado a implantação
de duas pontes de safena e uma ponte mamária, conforme relatório
médico de fls. 33 e, por tal motivo pede o fornecimento do medicamento
Repatha (Evolucumab) 140mg/ml.
Inicialmente, tem-se que o direito à saúde foi
expressamente contemplado no artigo 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação.”
A propósito do tema, o C. Supremo Tribunal
Federal, ao interpretar os artigos 5o, caput, e 196 da Constituição
Federal, consagrou o direito à saúde como consequência indissociável do
direito à vida, assegurando-o a todas as pessoas, como se infere do
julgamento do ARE 685.230/MS.
O Estado possui, portanto, o dever de fornecer
os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde
dos cidadãos, garantindo, dessa forma, o atendimento ao mandamento
constitucional.
Além disso, é certo que esta responsabilidade é
do Estado como um todo, por inteiro, sendo certo que o ente federativo
não pode pretender transferir a responsabilidade pela aquisição e entrega
do medicamento a outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
6
A competência comum dos entes da federação
em relação à saúde está prevista no artigo 23, inciso II, da Constituição
Federal, de forma que União, Estados, Distrito Federal e Municípios são
solidariamente responsáveis pela saúde.
Ademais, o mandamento insculpido no artigo
196 da Constituição Federal não faz qualquer distinção entre União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios, não competindo a atos
administrativos inferiores, como portarias, a repartição da obrigação de
fornecimento de medicamento.
Perante a população, tanto a União, como o
Estado ou o Município são obrigados a atender ao comando
constitucional. Nesse sentido decidiu o E. Supremo Tribunal Federal, em
recurso com repercussão geral:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES
FEDERADOS.
REPERCUSSÃO
GERAL
RECONHECIDA.
REAFIRMAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA.
O
tratamento
médico
adequado aos necessitados se insere no rol dos
deveres do Estado, porquanto responsabilidade
solidária dos entes federados. O polo passivo
pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente.” (RE 855178
RG/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j.
05/03/2015)
No entanto, o fornecimento de fármacos não é
discricionário, possuindo suas diretrizes na legislação vigente, com
destaque à Lei Federal no 8.080/1990, que criou e regulamentou o
Sistema Único de Saúde (SUS).
Além disso, é certo que o caso sob análise foi
distribuído em data posterior à 04/05/2018, de forma que se aplica o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
7
entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), nos termos da modulação
de efeitos:
“Sendo assim, verifica-se que o caso em tela
impõe a esta Corte Superior de Justiça a
modulação dos efeitos deste julgamento, pois
vinculativo (art. 927, inciso III, do CPC/2015),
no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os
processos que forem distribuídos a partir da
conclusão do presente julgamento.” (trecho do
acórdão publicado no DJe de 04/05/2018,
g.n.).
O Tema 106 do C. STJ trata dos requisitos que
devem ser verificados casuisticamente para determinar a obrigatoriedade
do poder público em fornecer medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS, e restou assim ementado:
“ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA
106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036
DO
CPC/2015.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS
NORMATIVOS
DO
SUS.
POSSIBILIDADE.
CARÁTER
EXCEPCIONAL.
REQUISITOS
CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.
1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme
consta do receituário e do laudo médico (fls.
14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico
bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso
contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5
ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma
prescrita por médico em atendimento pelo
Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de
origem
entendeu
que
foi
devidamente
demonstrada a necessidade da ora recorrida
em receber a medicação pleiteada, bem como a
ausência
de
condições
financeiras
para
aquisição dos medicamentos.
2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a
assistência farmacêutica estatal apenas pode
ser prestada por intermédio da entrega de
medicamentos prescritos em conformidade com
os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou,
na hipótese de inexistência de protocolo, com o
fornecimento de medicamentos constantes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
8
listas
editadas
pelos
entes
públicos.
Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a
possibilidade de substituição do medicamento
pleiteado
por
outros
já
padronizados
e
disponibilizados.
3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder
público
de
fornecer
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS
(Tema
106).
Trata-se,
portanto,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M
da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os
casos de outras alternativas terapêuticas.
4.
TESE
PARA
FINS
DO
ART.
1.036
DO
CPC/2015 A concessão dos medicamentos não
incorporados em atos normativos do SUS exige
a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o
tratamento
da
moléstia,
dos
fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro
não provido. Acórdão submetido à sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015.”
Assim, é imperioso verificar a conformidade da
r. sentença recorrida com a jurisprudência consolidada pelo C. STJ
quando do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, que fixou requisitos
cumulativos para o fornecimento, por parte do poder público, de
medicamentos e insumos não incorporados em atos normativos do SUS.
Cumpre destacar que a decisão do C. STJ
restringe-se à obrigatoriedade do Poder Público ao fornecimento de
medicamentos e produtos não incorporados pelo SUS, assim como
definidos pelo artigo 19-M, I, da Lei no 8.080/1990, não se aplicando,
portanto, à oferta de procedimentos terapêuticos, delineados no inciso II
do referido artigo.
O primeiro requisito demanda a demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
9
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento no tratamento da
moléstia da parte autora, por meio de laudo médico circunstanciado e
fundamentado, devidamente expedido por médico que assiste o paciente,
independente de pertencer à rede pública ou particular.
O laudo acostado à fl. 33 dos autos, assinado
por médico devidamente habilitado (Dr. Guilherme Peres Gemha CRM
74.279), atesta que o autor é portador de Dislipidemia Grave

Hipercolesterolomia Familiar e diagnóstico de DAC, com histórico
cirúrgico
de
revascularização
miocárdica,
apresentando
controle
desfavorável do perfil lipídico e despeito de seguir dieta hipolipídica e da
utilização de terapia Hipolipemiante otimizada. Relata que mesmo após
inúmeras
tentativas
medicamentosas
com
utilização
anterior
de
medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde
SUS como a
Sinvastatina e o Bezafibrato além de rigorosa dieta alimentar, o paciente
não atinge a meta necessária de LDL abaixo de 50mg/dl. A existência do
referido laudo médico é suficiente para que se considere demonstrada a
necessidade do medicamento no tratamento do autor.
Ademais, conforme entendimento do C. STJ,
também deve ser provada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS
para o tratamento da moléstia específica da parte autora, o que foi
devidamente atestado pelo médico que assiste o paciente.
O segundo requisito consiste na comprovação
da hipossuficiência da parte autora que requer o medicamento, bem
como na incapacidade de o paciente arcar com os custos do fármaco
prescrito.
No caso dos autos, apesar do impetrante não
ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 90/91), o alto custo do
medicamento impede a aquisição do mesmo, em comparação com seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
10
rendimentos (fls. 46/71), ficando presumida a hipossuficiência, quanto à
aquisição do medicamento prescrito, sendo certo que este requisito foi
devidamente atendido.
Note-se que não se exige a comprovação de
pobreza ou miserabilidade, mas, tão somente, a demonstração da
incapacidade da parte autora em arcar com os custos referentes à
aquisição do medicamento prescrito, o que a parte autora logrou êxito
em demonstrar.
Por fim, o terceiro requisito a ser considerado é
que o medicamento pretendido já tenha sido aprovado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), anotando-se que, no presente
caso, este requisito foi devidamente atendido.
Esta exigência decorre de imposição legal,
tendo em vista o disposto no artigo 19-T, inciso II, da Lei no 8.080/1990,
que veda o fornecimento de medicamento ou produto sem registro neste
órgão.
Assim,
com
base
nos
documentos
e
informações acostados aos autos, faz jus a parte autora ao fornecimento
do medicamento pleiteado na inicial, ante a adequação aos requisitos
delineados pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, no
julgamento do REsp 1.657.156/RJ, de forma que deve ser mantida a r.
sentença a quo.
Pelo exposto, nego provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância esta deverá ser apresentada no momento da apresentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026036-39.2019.8.26.0053 -Voto no 29475
11
de referidos recursos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora